Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709300-46.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL RÉU: JOSE CORREA FILHO DESPACHO Intime-se o executado, Distrito Federal, para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias (CPC/2015 534 c/c 535 caput). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator